Tribunal: TJES
Processo: 5002473-66.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002473-66.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros
RECORRIDO: DILMA TELLES FEIJO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 12.07.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002473-66.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
B2W COMPANHIA DIGITAL

RECORRIDO:
DILMA TELLES FEIJO

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO TELEVISOR EM SÍTIO VIRTUAL. ESTABELECIDO PRAZO DE 9 (NOVE) DIAS PARA RETIRADA DO PRODUTO NA LOJA FÍSICA. PRAZO EXTRAPOLADO. COMPRA CANCELADA UNILATERALMENTE. ESTORNO REALIZADO APENAS APÓS INGRESSO DE AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA E DESÍDIA DA REQUERIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, uma vez que ausente requisito para concessão de efeito suspensivo.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora relata, em síntese, que efetuou compra de
um aparelho televisor no sítio eletrônico da ré, optando por retirar o produto em uma de suas lojas, recebendo prazo de 09 (nove) dias para que fosse possível retirar o produto em loja.

Não obstante, alega que passado o prazo, a autora dirigiu-se à loja da ré sendo surpreendida com a informação de que a compra havia sido cancelada unilateralmente.

Vejo pelo Termo de Audiência e Instrução de Julgamento que o valor já foi efetivamente estornado à parte autora, restando como ponto controverso nos autos somente a questão do dano moral.

Evidente a falha na prestação do serviço da Recorrente com a não entrega do produto à Recorrida no tempo acordado com o consumidor. Acresça-se ainda o fato de que o estorno do valor, apesar de ter sido realizado, apenas se concretizou após meses de espera, na data 05.10.2020, o que também extrapolou, em muito, o prazo de 10 dias úteis comunicado à parte autora

Dessa forma, coaduno com o entendimento do Magistrado
a quo
, uma vez que a falha na prestação do serviço do Recorrente e sua desídia em cumprir com suas obrigações e prazos estabelecidos, em duas ocasiões, proporcionaram situação extremamente frustrante e vexatória para a Recorrida.

Enfatiza-se, ainda, a retenção indevida de valores por meses até a efetivação do estorno. Ora, a devolução dos valores só ocorreu após ingresso de ação no judiciário, mesmo com a parte autora buscando seus direitos na via administrativa do PROCON.

Assim, entendo que houve violação de direitos personalíssimos da Recorrida, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos causados pela conduta do Recorrente.

Em relação ao
quantum
arbitrado, ressalta-se que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, coaduno com a decisão do Magistrado a quo, devendo ser mantida a condenação por danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a autora, quantia que considero justa e adequada.

O montante fixado em sentença é condizente com a gravidade da conduta negligente e desidiosa do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela autora, que passou por aborrecimento desnecessário por conta de desídia da requerida, além de ter expendido demasiado tempo com questões de solução simples, e com finalidade pedagógica da indenização, de forma a se tentar evitar tal conduta da Recorrente em situações futuras.

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.